Tribunal: STF
Processo: Rcl 38803
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada contra decisão de Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada com concessionária de serviço público, condenando prestadora e tomadora de serviço ao pagamento de verbas trabalhistas decorrentes de equiparação salarial.
    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada no ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e (ii) a violação à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no artigo 94, II, da lei 9.472/97, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.
    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Ministro Presidente desta Corte entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 25).
    4. Notificada, a autoridade reclamada prestou as informações (doc. 29). A citação da parte beneficiária restou frustrada, tendo a Secretaria certificado o retorno do AR com a anotação “mudou-se” (doc. 32).
    5. Deferi a liminar, em 20.02.2020, para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 33). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada a intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação (doc. 36).
    6. É o relatório. Decido o pedido.
    7. Após manifestação da parte beneficiária e da autoridade reclamada, melhor analisando os autos, entendo ser caso de negar provimento à reclamação, com a revogação da liminar concedida.
    8. A parte alega violação à autoridade da decisão proferida no ARE 791.932 e desrespeito à Súmula Vinculante 10.
    9. Em 10 de outubro de 2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal realizou o julgamento do ARE 791.932, paradigma do tema 739 da repercussão geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, feito cujo objeto era a discussão da possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997. Prevaleceu a tese segundo a qual "é nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o art. 949 do Código de Processo Civil".
    10. Por sua vez, conforme alega o reclamante, a violação à Súmula Vinculante 10 consistiria na negativa de aplicabilidade pelo Tribunal de origem ao art. 94, II, da Lei 9.472/97, que dispõe: “Art. 94. No cumprimento de seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela Agência: (…) II - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”.
    11.  A decisão reclamada analisa o mérito da controvérsia e analisa a aplicabilidade do art. 94, II, da Lei 9.472/97 (doc. 16 e doc. 15, p. 2). No entanto, seguiram-se a ela diversos recursos, como se infere das decisões do TST . 
    12. É o teor da decisão do TST que julgou agravo de instrumento em recurso de revista (Doc. 19):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO – APLICABILIDADE AJUDA ALIMENTAÇÃO DIFERENÇA SALARIAL RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - TOMADOR DE SERVIÇOS – TERCEIRIZAÇÃO
    AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RECLAMADA IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO 
    A decisão monocrática do Tribunal Regional de origem, que denegou seguimento ao recurso de revista, está fundamentada, verbis:
    (...)
    Recurso de: A & C Centro de Contatos S.A. PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS Tempestivo o recurso (decisão publicada em 07/02/2014 - fl. 294; recurso apresentado em 17/02/2014 - fl. 304). Irregularidade de representação. Recurso inexistente. A advogada subscritora do recurso de revista, Drª Danielle de Abreu Bellina - OAB/MG 137.345, não detém poderes para representar a recorrente, pois não possui procuração nos autos. Portanto, o recurso de revista é de ser tido por inexistente (Súmula 164 do TST). Observe-se que não se configurou hipótese de mandato tácito, o que ocorre mediante o comparecimento do advogado à audiência, sem procuração, mas acompanhado do cliente, e não pela simples prática de atos processuais (Ata de fl. 27). Além disso, registro que os artigos 13 e 37 do CPC não têm aplicação na fase recursal, questão pacificada pela Súmula 383 do TST. CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao recurso de revista.
    Nas razões de agravos de instrumento, a reclamada e a reclamante alegam, em síntese, que os recursos de revista mereciam regular processamento. Inicialmente, cumpre esclarecer que somente as questões e os fundamentos jurídicos trazidos no apelo de revista e adequadamente reiterados nas razões do agravo de instrumento podem ser apreciados nesta instância, em observância ao instituto processual da preclusão e aos princípios da devolutividade e da delimitação recursal. 
    Não obstante o inconformismo das agravante, a decisão denegatória não merece reforma, conforme fundamentos acima transcritos.”
    13. No caso, a reclamante teve seu recurso de revista denegado por ausência de preenchimento de requisito formal de admissibilidade (irregularidade da representação). O agravo apresentado posteriormente no Tribunal Superior do Trabalho foi rejeitado pelo mesmo motivo.
    14. Nos julgamentos acima enumerados, o TST fundamentou suas decisões na ausência de pressupostos de admissibilidade, o que, no entendimento daquele Tribunal, inviabiliza o processamento do recurso.
    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal. Ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. Confira-se, a propósito, o seguinte julgado, de minha relatoria (Rcl 2.517-AgR, Primeira Turma):
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA.
    1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão.
    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC, art. 273).
    3. No caso dos autos, a preclusão já foi até declarada por esta Corte quando apreciou o recurso extraordinário interposto pela ora agravante (RE 500.411-AgR/RJ, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na ocasião, foi reconhecido que a ‘questão constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região não foi atacada no momento próprio’. Agravo regimental a que se nega provimento.
    16.  Ainda que considerem como reclamadas as decisões proferidas pelo TST, não há falar em ofensa aos paradigmas invocados no Tema 739 da Repercussão Geral e nem à Súmula Vinculante 10, uma vez que o mérito não chegou a ser enfrentado pelo TST. Não se configura, portanto, a estrita aderência entre as decisões do STF e o ato reclamado proferido pelo TST, requisito indispensável para o exame da reclamação de acordo com a jurisprudência desta Corte. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffol; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    17. A propósito, anoto que os pressupostos de admissibilidade recursais são definidos pela legislação infraconstitucional, matéria que, em regra, não submete ao reexame por esta Casa. Nesse sentido, cito o enunciado do Tema 181 da Repercussão Geral:
    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
    18. Diante do exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica revogada, por conseguinte, a medida liminar deferida.
    19. Fixo os honorários de sucumbência em 5% do valor da causa, a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame do pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator